Tribunal: CARF
Processo: 16349.000202/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000202/2006-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.580 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-56.963,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Juiz de Fora/JFA, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo/SP, não reconhecendo parcialmente o direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
Em julgamento o pedido de ressarcimento inserto na DCOMP n° 17137.98809.091204.1.7.01-
4050 na qual a Requerente pleiteia direito creditório fundado em crédito presumido oriundo da
Lei no 10.276/2001, com regulamentação dada pela IN SRF 69/2001.
O pleito está vinculado ao terceiro trimestre de 2003 e tem como valor demandado o total de R$
43.182.805,15.
A Informação Fiscal de fls.834/841 assim resumiu o resultado da auditoria para verificação da
pertinência do pedido:
AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000202/2006-54
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000202/2006-54

O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 218.724.872,65 como receita operacional bruta
acumulada no período de abril a setembro de 2003. No entanto, a composição de sua receita
operacional bruta de acordo com as planilhas "RECEITA OPERACIONAL BRUTA E DE
EXPORTAÇÃO 2003 — CONSOLIDADO" e "DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO CREDITO
PRESUMIDO” elaboradas pelo contribuinte é de R$ 218.875.183,65, ou seja, com diferença de R$
150.311,00.
Verificamos que os saldos acumulados das contas contábeis representativa de receitas de vendas
(mercado interno e exportações) constantes do balancete emitido ao final de setembro de 2003, o
montante é de R$ 218.724.872,65, o qual passa a integrar o calculo do credito presumido
acumulado, relativo ao 3° Trimestre de 2003.
AJUSTE DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 217.983.533,51 como receita de exportação
acumulada no período de abril a setembro de 2003, o qual está a menor do valor de R$ 150.311,00
confrontada com a composição de sua receita de exportação contida nas planilhas "RECEITA
OPERACIONAL BRUTA E DE EXPORTAÇÃO 2003 —CONSOLIDADO" e "DEMONSTRATIVO
DO CALCULO DO CREDITO PRESUMIDO— IN" elaboradas pela contribuinte, pois nestes
demonstrativos o montante é de R$ 218.133.844,51. No balancete emitido ao final de setembro de
2003 a receita de exportação de R$ 217.983.533,51, conforme saldos acumulados nas contas
contábeis 5150 e 5155.
Portanto, este último é o valor correto a integrar o novo cálculo do crédito presumido acumulado
relativo ao 3° Trimestre de 2003.
AJUSTE DE CUSTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO — MATERIA PRIMA, MATERIAL
INTERMEDIÁRIO E EMBALAGENS. O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$
305.395.210,56 como custo de matérias primas, produtos intermediários e embalagens utilizados na
produção no período de abril a setembro de 2003, o qual está em desacordo com o montante de R$
295.012.912,99, contido na planilha "demonstrativo do calculo do credito presumido” elaborada
pelo contribuinte e por nós confrontada com os livros e demonstrações contábeis. Este valor está
embutido no saldo acumulado de R$ 298.955.065,93 contabilizado na conta contábil 1426.004 —
soja em grãos e, é o correto, passando a integrar o novo cálculo do crédito presumido acumulado
relativo ao 3° Trimestre de 2003. Também estamos efetuando a glosa da importância de R$ 787,50
referente à aquisição de calcário.
Inconformado com o acatamento parcial, apresentou a contribuinte o arrazoado impugnatório de
fls.891/893, que assim pode ser resumido:
Como parece claro na leitura do dispositivo legal supra transcrito[Lei 6.363/96], no custo de
aquisição está necessariamente embutido o ICMS incidente nas aquisições das matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos pelo exportador.
Ora, no trabalho de diligência fiscal, tal norma foi simplesmente desconsiderada, em decorrência do
que foi tomado como base de calculo do crédito presumido do IPI o valor contábil das aquisições de
matérias-primas, valor este que não inclui o ICMS.
Para a correta apuração do crédito presumido de IPI, partindo do valor contábil das aquisições dos
insumos, o contribuinte fez o recálculo extra-contábil, embutindo, nos custos de aquisição, o ICMS
pago nas aquisições dos insumos.
É como relato.”
Mais adiante, no voto da Primeira Instância, extraímos o seguinte detalhamento:
“Vejamos o que diz a informação fiscal:
O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 305.395.210,56 como custo de matérias primas,
produtos intermediários e embalagens utilizados na produção no período de abril a setembro de
2003, o qual está em desacordo com o montante de R$ 295.012.912,99, contido na planilha
"demonstrativo do calculo do credito presumido” elaborada pelo contribuinte e por nós confrontada
com os livros e demonstrações contábeis.
Segundo o texto supra, a trilha operacional da Fiscalização partiu de uma planilha elaborada pelo
próprio contribuinte e que foi auditada a partir de informações presentes nos livros fiscais e nas
demonstrações contábeis.
Quer dizer, o valor final foi determinado com fulcro em criteriosa verificação, que só pode ser
contraditada a partir de elementos concretos a serem carreados ao processo pela Interessada.
Mas elementos concretos não há. Dizer que o ICMS foi desconsiderado sem nada provar, nada
significa. Não há um valor de comparação pinçado e planilhado, nem tampouco uma singela nota
fiscal cujo valor tenha sido adotado a menor pela extirpação do citado imposto.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000202/2006-54

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO.
O crédito presumido devido ao contribuinte é calculado, em seu regime alternativo, nos termos do
disposto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001. Não sendo detectada qualquer falha na trilha
operacional seguida pelos agentes do Fisco Federal, é de se manter incólumes os valores finais
deferidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário que foi julgado na 2a Turma Ordinária,
da 4a Câmara, da 3a Seção deste Conselho, e que foi convertido em diligência através da Resolução
3402-001.389, onde o ilustre relator assim consignou as determinações objeto da diligência:
“Dessa forma, não é possível aferir os valores apresentados pela recorrente, que confrontam com
aqueles apurados pela Autoridade Fiscal, com base exclusivamente nos documentos acostados ao
processo. Como o direito creditório deve ser apurado considerando o custo efetivo das matérias
primas, produto intermediário e material de embalagem utilizadas no processo produtivo, e há
controvérsia nos valores apresentados, a situação fática deve ser aclarada pela unidade de
origem, considerando os valores efetivos do custo conforme escrita contábil e fiscal do sujeito
passivo.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de origem
para que a autoridade preparadora (i) esclareça se considerou no cálculo do crédito presumido
requerido pelo sujeito passivo os valores do custo efetivo das matérias primas, produto
intermediário e material de embalagem utilizadas no processo produtivo, considerando o ICMS
que incidiu sobre tais aquisições; (ii) apresentar um demonstrativo com as informações
extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de custo, considerando
o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados pela
recorrente nos quadros à fls.1135.”
Chamo a atenção de que a Resolução parcialmente reproduzida acima, que
determinava-se que a Autoridade Tributária na Unidade de Origem devesse “apresentar um
demonstrativo com as informações extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de
custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados pela
recorrente nos quadros à fls.1135.”
Notem que a exigência para que se verificassem os registros contábeis da
Recorrente foi grifada no texto da própria Resolução.
Nas folhas de 1.174 e 1.175, encontramos o Parecer DIORT/SPO, onde lemos o
seguinte:
“No entanto, observando os documentos acostados ao processo, referentes às aquisições (fls.
584/724), temos planilhas de compras em jul/2003 (fls. 585/610), em ago/2003 (fls. 620/652) e em
set/2003 (fls. 661/711), com a discriminação entre o valor total da nota e o valor do ICMS
destacado, e apenas 6 (seis) notas fiscais de aquisição de soja em grãos nos 11217, 11100, 11252,
11209, 11211 e 939 (fls. 719/724), em que nenhum valor de ICMS foi destacado (ICMS diferido),
ou seja, nas notas fiscais apresentadas não houve comprovação de pagamento de ICMS na
compra.
Assim, a alegação no Recurso Voluntário de que foram apresentados elementos de prova não
procede, pois os valores de ICMS destacados nas planilhas de compras acima não podem ser
conferidos com a amostragem de notas fiscais de entrada anexadas ao processo e,
consequentemente, não é possível concluir que os valores de ICMS não foram considerados na
base de cálculo de apuração do IPI a ressarcir, corroborando o Acórdão da DRJ.
Assim como resposta ao item (i) não é possível comprovar a incidência do ICMS nas aquisições
por meio das Notas Fiscais apresentadas; quanto ao item (ii) só caberia a análise da planilha do
contribuinte caso a resposta ao item (i) fosse positiva.
Intimo a interessada para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias sobre o presente Parecer,
conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, e, após,
encaminho ao CARF para prosseguimento do julgamento.”(grifo meu)
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000202/2006-54

Vemos que a Autoridade Tributária, expressamente em seu Parecer, afirma que
não procedeu à análise das escritas fiscal e contábil da Recorrente, limitando-se à documentação
acostada aos autos, em desacordo ao texto do voto condutor da já referida Resolução.
Inconformada com o Parecer, a Recorrente apresentou nova petição, onde afirma
o seguinte:
“6. Ao se manifestar acerca dos elementos requeridos por este E. Conselho, a Autoridade Fiscal
limitou-se a responder que não foi possível comprovar a incidência do ICMS nas aquisições por
meio das Notas Fiscais apresentadas, fato este que também prejudicou a elaboração do
demonstrativo de cálculo.
7. Ocorre que a Autoridade Fiscal não se atentou ao fato que, no curso do procedimento
fiscalizatório formalizado através do MPF no 0819000/00838/2007, o qual analisou os arquivos
que fundamentam o direito creditório ora debatido, a Recorrente anexou documentos e mídias
magnéticas ("CDs") contendo todas as notas fiscais de entrada e saídas de 2003 e 2004, além de
livros fiscais e contábeis, as quais confirmam as razões expostas pela Recorrente.
8. Tais petições constam nas fls. 71/78 do Processo Administrativo no 16349.000204/2006-43
(Doc_Comprobatorios01), cuja análise se deu em conjunto ao presente processo.
9. Considerando que os autos foram convertidos em processo digital, é possível que a equipe da
Receita Federal do Brasil responsável pela digitalização não anexou o conteúdo do CD a este
processo, mas certamente encontra-se em posse de tal arquivo.
10. Além do mais, importante destacar que a diligência determinada por este Conselho foi para
que a Autoridade Fiscal analisasse os livros fiscais e contábeis da Recorrente, os quais também
foram juntados aos autos, e elaborasse o demonstrativo de cálculo do valor do custo,
considerando o ICMS incidente nas aquisições. Contudo, de forma diversa ao quanto
determinado, a Autoridade Fiscal baseou-se em algumas Notas Fiscais de entrada e se esquivou
do trabalho solicitado.”

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.

Desta forma, não tendo sido cumprida a fase anterior do processo, entendo que o
presente precisa ser novamente convertido em diligência para que se cumpra adequadamente o
voto condutor, na forma como previsto na Resolução 3402-001.389.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral
Fl. 1205
DF CARF MF
Original